Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-25.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Acusado flagrado na condução de veículo automotor com 60 porções de cocaína, pesando 27g, escondidas no porta-luvas, tendo ainda, durante a perseguição policial, dispensado uma arma de fogo em via pública. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Acusado flagrado na condução de veículo automotor com 60 porções de cocaína, pesando 27g, escondidas no porta-luvas, tendo ainda, durante a perseguição policial, dispensado uma arma de fogo em via pública. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policial militar e guarda municipal ouvidos em juízo. Condenação mantida. Redução da reprimenda. Pena-base fixada no mínimo legal, inexistindo circunstância judicial passível de consideração na espécie, já que a anotação criminal valorada pelo magistrado consiste em reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor inerente ao tráfico minorado. Regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a reprimenda do réu.